Tribunal: STF
Processo: Rcl 61762
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos Autos nº 1.338.232. A autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado pela ora reclamante, uma vez que interposto após o efetivo trânsito em julgado da demanda. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 339 da repercussão geral e afronta ao art. 93, IX, da CF/88.  



    2. Requer a parte reclamante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação, para julgamento do agravo em recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, com a revogação da multa aplicada ao reclamante em sede de embargos de declaração, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, por ter seus recursos considerados protelatórios.



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    4. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela cópia da certidão juntada na inicial pela própria empresa reclamante (Doc. 1, p.4), verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 19.04.2023 - antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 21.08.2023, tendo, inclusive, ocorrido a baixa definitiva do processo em 17.08.2023. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.



    5. Quanto ao suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado, consigno não ser a reclamação a via adequada para discutir a questão, que deverá ser arguida, se for o caso, no Tribunal prolator da decisão. Nesse sentido: Rcl 34.588-ED e Rcl 38.490-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 46.985-ED, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 25.249, Rel. Min Dias Toffoli.  



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



          Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator